Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. VERSÕES ANTAGÔNICAS DOS FATOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO PELO JUIZ SENTENCIANTE. Atividade probatória imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1 - No caso dos autos, apenas a realização de Audiência de Conciliação não é suficiente para se chegar à verdade dos fatos, até porque a função do conciliador é somente tentar conduzir as partes envolvidas à realização de acordo, o qual não pode manifestar juízo de valor e tampouco imputar a responsabilidade a alguém.
2 - Todo desentendimento e discussão, em regra, tem dois lados e, neste caso, somente o lado da parte autora é que foi considerado, sem ter dado a oportunidade de a parte ré fazer provas do alegado na contestação, configurando cerceamento de defesa que a prejudicou, o que leva à nulidade do ato judicial impugnado.

3 - Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença. Prejudicado o recurso apresentado pela parte autora.